Tribunal: TJES
Processo: 5009933-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009933-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFA MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JOSE DA PENHA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009933-26.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A

RECORRIDO
: LOCACAO JPJ LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. QUESTÕES PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIDAS. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora sustenta ter prestado serviços de transportes, com emissão de notas fiscais em nome de terceiros, não tendo recebido os valores correspondentes das rés. Adota-se, dessa forma, o relatório descrito na sentença:
“Trata-se de ação de cobrança movida por JOSE DA PENHA DE JESUS e LOCAÇÃO JPJ LTDA (parte assistida por advogado particular) em face de ALFA MONTAGENS E CONSTRUCOES EIRELI, CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIA S/A e NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA, por meio da qual alegam ter prestado serviço de transporte à requerida Alfa Montagens, que teria solicitado a emissão das respectivas notas fiscais em favor das requeridas Campo Participações e Nascimento Construções, no entanto, as rés teriam restado inadimplentes, motivo pelo qual postulam o recebimento da importa de R$ 42.180,00 (quarenta e dois mil cento e oitenta reais).”

2.
A sentença objurgada acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do requerente José da Penha de Jesus e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, de modo a condenar: a) ré NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA ao pagamento de R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais); b) a corré CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIA S/A ao pagamento de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais).

3.
Inconformada, a corré CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIA S/A interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a r. sentença e obter a improcedência dos pedidos iniciais em seu desfavor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia dos autos consiste em: (i) Definir se a autora Locação JPJ Ltda possui legitimidade ativa para demandar em juízo, considerando a baixa de seu CNPJ junto à Receita Federal; (ii) Estabelecer se a nota fiscal emitida em nome da recorrente Campo Participações Imobiliária S/A é suficiente para comprovar a relação jurídica alegada; (iii) Determinar se a recorrente conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

III – PRELIMINARES

5.
Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, invocada no recurso inominado, sob o argumento de que, a partir da exclusão da pessoa física do polo ativo, a coautora remanescente não poderia ser uma empresa, por vedação legal no sentido de admitir o ajuizamento de ações no âmbito do sistema dos juizados por sociedades empresárias. Acerca do ponto, nos termos do art. 8º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, as sociedades empresárias que se qualifiquem como microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) possuem legitimidade para figurar no polo ativo de ações perante os Juizados Especiais. No caso em apreço, pelo que se nota, a autora remanescente (LOCAÇÃO JPJ LTDA) enquadra-se como microempresa (ME), conforme demais documentos dos autos e o comprovante de inscrição e situação cadastral obtidas no sítio eletrônico da Receita Federal, caracterizando, assim, a sua legitimidade ativa. Não se olvida que a própria autora remanescente realizou prova de sua extinção por encerramento em liquidação voluntária perante a Receita Federal, mas isto, por si só, não inviabiliza a possibilidade de cobrança e recebimento de eventuais valores. É certo ter havido a exclusão do coautor, então sócio da LOCAÇÃO JPJ LTDA (José da Penha de Jesus), a legitimar a representação da empresa autora extinta, mas, mesmo isso, não retira a pretensão em si e a própria competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda.

6.
Nessa esteira de ideais, rejeito, igualmente, a preliminar de ilegitimidade "
ad causam
" da pessoa jurídica LOCAÇÃO JPJ LTDA. Embora seu cadastro conste como "baixado" junto à Receita Federal, não há notícia de averbação de sua dissolução no órgão registrador, conforme exigência do art. 51, § 1º, do Código Civil. Ressalto que a baixa do CNPJ junto à entidade fazendária possui efeitos meramente fiscais, não implicando, por si só, a extinção da capacidade processual da empresa. No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
in verbis:
“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA COM SITUAÇÃO CADASTRAL "BAIXADA" NO CNPJ. MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL: "INEXISTENTE DE FATO". EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. SITUAÇÃO IRREGULAR QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REGULAR PROCESSAMENTO. 1. O juiz a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por entender pela falta de capacidade processual da autora, tendo em vista a situação cadastral - "baixada" - perante o CNPJ, com a motivação "inexistente de fato", isso mais de um ano antes da propositura da ação. 2. A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda. O cadastro no CNPJ tem efeitos meramente fiscais, sendo certo que o seu cancelamento não é causa de extinção da personalidade jurídica e, portanto, não impede a empresa que teve o CNPJ "baixado" na Receita Federal, de postular em juízo. 3. A pessoa jurídica adquire sua personalidade fictícia com a inscrição de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, a Junta Comercial; constituída a pessoa jurídica, só se extingue com o cancelamento desse registro. A "baixa" de CNPJ, ainda que derivada de suposta "inexistência de fato" da empresa, não interfere no Direito Processual Civil para impedi-la de estar em juízo. 4. In casu, não há qualquer prova do cancelamento do registro da firma na Junta Comercial. 5. Recurso provido, com determinação de remessa dos autos à instância de origem para regular processamento.”
(TRF-3 - Ap: 00016020420144036115 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 14/03/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2019)

7.
Ficam, nestes termos, rejeitadas as preliminares, de modo que se passa à análise do mérito recursal.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

8.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

9.
A autora, prestadora de serviços de transporte, foi contratada pela corré Alfa Montagens e Construções Ltda, para prestar serviços nos meses de março e abril de 2021, ao custo de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). No entanto, a pedido da referida contratante, emitiu a nota fiscal em nome da ora recorrente Campo Participações Imobiliárias S/A. Por outro lado, a recorrente defende a inexistência de relação jurídica com a autora e afirma, em suma, não ter autorizado a emissão de nota fiscal em seu nome, inclusive com o destaque de que a referida prática consubstancia crime.

10.
A respeito, destaca-se que a própria autora confessa ter emitido a nota fiscal em nome de pessoa jurídica diversa, embora tenha prestado serviços em favor de Alfa Montagens e Construções Ltda, o que, em tese, poderia configurar o delito previsto no art. 299 do Código Penal, consistente em inserir declaração falsa em nota fiscal, com o dolo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Todavia, não há notícia nos autos de inquérito policial ou ação penal que apure a prática do referido crime, cabendo, ademais, a apuração do referido fato à seara competente.

11.
Nesse aspecto, tem-se por correto o raciocínio desenvolvido no ato sentencial acerca da configuração da dívida da ré,
in verbis
: “
[...] a contestação apresentada pela requerida CAMPO PARTICIPAÇÃO (id. 42689985) sustenta a tese de responsabilidade exclusiva da requerida NASCIMENTO CONSTRUÇÕES, ao argumentar que essa ré teria descumprimento o contrato e paralisado as obras sem prévia comunicação, causando-lhe prejuízos, bem com aduziu não ter autorizado a emissão da nota fiscal em seu nome, de sorte que a pretensão deveria ser julgada improcedente em seu desfavor. [...] embora a requerida CAMPO PARTICIPAÇÃO aduza não ter autorizado a emissão da nota fiscal em seu nome, da própria contestação é possível extrair a narrativa de que essa ré celebrou negócio jurídico com a requerida NASCIMENTO CONSTRUÇÕES para realizar das obras e os documentos juntados pela requerente demonstram a execução do serviço em favor dessa ré, de sorte que demonstrado o nexo causal entre o serviço prestado pela autora e a cobrança direcionada à ré CAMPO PARTICIPAÇÃO, de sorte que se julga procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar essa ré ao pagamento de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), discriminado na nota fiscal de id. 40872016. [...]
”.

12.
De fato, em tais circunstâncias, a dinâmica da distribuição do ônus probatório, regulado pelo Código de Processo Civil, dispõe que compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso dos autos, a autora, ora recorrida, comprovou ser credora da quantia representada na nota fiscal juntada aos autos, tendo realizado o serviço ali descrito. Noutra via, a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do crédito reivindicado, tampouco comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, por meio da apresentação de documentos idôneos que evidenciam a quitação do débito, encargo que lhe competia. Portanto, acerto do ato sentencial.

V - DISPOSITIVO

13.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

14.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% (dez) sobre o valor da condenação que lhe recaiu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)